Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724950-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMPIRE FARM COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de EMPIRE FARM COMÉRCIO ATACDISTA DE BEBIDAS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0710910-70.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do faturamento da sociedade empresária executada. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro, por ora, o pedido de penhora do faturamento, porquanto ainda não se vislumbra a ausência ou difícil alienação de bens do devedor, nos termos do que dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil. Até o presente momento, somente foram realizadas duas tentativas de encontrar patrimônio penhorável (IDs 192068223 e 190654987). Assim, promova o exequente o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. O Agravante aduz que é imprescindível a penhora do faturamento da empresa como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que a medida pleiteada respeita os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Defende, ainda, que a probabilidade do direito estaria demonstrada ante a possibilidade jurídica de seu pedido e que o perigo de dano estaria presente ante a dificuldade de localização de bens passíveis de penhora. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a possibilidade de penhora do faturamento da empresa executada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. Depreende-se dos autos de origem que a pesquisa de ativos financeiros realizada mediante o sistema SISBAJUD foi infrutífera, assim como a pesquisa efetuada pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O Exequente juntou aos autos pesquisa negativa de imóveis em nome da Executada, ao tempo em que requereu a avaliação e penhora de bens em seu endereço. Contudo, a devedora não foi localizada no endereço informado, razão por que não se procedeu à avaliação de bens e penhora. Nesse contexto, constata-se que o Exequente realizou a busca por bens penhoráveis e que se denota o esgotamento das diligências, à luz da ordem de preferência contida no art. 835 do CPC. Portanto, há verossimilhança jurídica no pedido de penhora de parte do faturamento da empresa executada, visto que amparado no disposto no art. 866 do CPC, segundo o qual “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. II. Levando em consideração as particularidades do caso concreto, a penhora de 5% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a subsistência empresarial. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1833905, 07327183720238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 17/5/2024.) Por fim, vislumbro a possibilidade de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha prosseguimento e haja a suspensão da execução, na forma do art. 921, III, do CPC, antes de julgado o mérito do presente recurso. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a Agravada para oferecer, caso queira, contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024 14:10:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador